Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-64.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011333-64.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROLATADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Leticia Rodrigues Curuaia contra acórdão proferido em sede de Juízo de Retratação, no qual a Câmara reviu entendimento anterior a fim de adequar-se à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial interposto pela instituição financeira.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão embargado não teria observado a determinação do STJ para nova análise com base em elementos concretos do contrato e da operação financeira, além de apresentar fundamentação genérica e dissociada dos dados objetivos constantes nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão proferido em sede de retratação, apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ delimita que contradição, para fins de embargos de declaração, é a incoerência interna do julgado, entre proposições da própria decisão, e não entre o julgado e os argumentos das partes.

O acórdão embargado examinou os fundamentos concretos da relação contratual — natureza da operação, risco da operação, perfil contratual e atuação da credora — suficientes para afastar a abusividade da taxa de juros, em consonância com a orientação do STJ.

A tentativa da parte de rediscutir o mérito por meio dos embargos revela inconformismo com a solução jurídica adotada, sem configurar omissão ou contradição sanável por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é firme em reconhecer que, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, considera-se incluída a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a existência de manifestação judicial sobre os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura omissão ou contradição à discordância da parte com os fundamentos adotados no julgamento da causa, sendo os embargos de declaração incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2. A retratação judicial em obediência à determinação de Tribunal Superior pode se dar com base em critérios jurídicos objetivos e compatíveis com a jurisprudência, não exigindo a reanálise minuciosa dos elementos contratuais, quando já considerados suficientes para afastar a tese de abusividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Leticia Rodrigues Curuaia
em face do v. acórdão prolatado em sede de
Juízo de Retratação
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
no julgado, ao argumento de que não teria sido observado o comando contido no Recurso Especial, que determinara o retorno dos autos para novo julgamento com base em critérios concretos e motivação vinculada aos elementos do contrato e da operação financeira.

Alega, ainda, que o acórdão embargado incorreu em fundamentação genérica, desprovida de análise dos dados objetivos constantes dos autos, tais como: taxa contratada (3,73% a.m. / 55,19% a.a.), taxa média de mercado à época (1,95% a.m. / 26,06% a.a.), CET (5,16% a.m. / 84,43% a.a.), montante financiado (R$ 11.847,22), valor total a pagar (R$ 25.631,04) e características do bem alienado (motocicleta Yamaha/YBR 150, ano 2018).

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados, com eventual atribuição de efeitos infringentes e manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, II; 1.023; 489, §1o, IV e VI; 926 e 927 do CPC.

A embargada apresentou manifestação intempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Da leitura dos presentes autos, observa-se que o acórdão embargado
não padece de qualquer vício
capaz de justificar a oposição dos aclaratórios. A decisão em comento foi proferida em sede de
juízo de retratação
, cuja limitação lógica e jurídica
restringe-se à matéria objeto da determinação da Vice-Presidência deste Tribunal.

Registre-se que, na ocasião do primeiro julgamento do recurso de apelação, esta Terceira Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargante
para determinar que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado.

Contudo, após a interposição do Recurso Especial pela financeira embargada, houve o
exercício de retratação
para
adequar o entendimento jurisprudencial da

Câmara ao posicionamento do STJ
,
sem que houvesse reanálise dos demais fundamentos já julgados
no primeiro acórdão.

Vê-se que
o julgado considerou a natureza da operação, o risco assumido pela instituição financeira, o perfil do contrato e o nicho de atuação da credora, fundamentos que, à luz da jurisprudência superior, são suficientes para afastar a alegação de abusividade, especialmente quando não demonstrado desequilíbrio manifesto.

A alegada ausência de correlação com os dados contratuais não configura vício de omissão ou contradição, mas
inconformismo da parte com a conclusão adotada
, o que
extravasa os limites objetivos dos embargos de declaração
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026